Tribunal: CARF
Processo: 11080.733760/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO. RESERVAS DE LUCROS NÃO CAPITALIZADAS. NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO FORMAL.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que manteve exigência fiscal de imposto de renda da pessoa física, multa de ofício proporcional e juros de mora, referente ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, apurados sobre ganho de capital decorrente da alienação de participação societária na empresa Luvex Indústria de Equipamentos de Proteção Ltda.
A autuação fundamentou-se na divergência entre o custo de aquisição declarado pela parte-recorrente e o valor efetivamente reconhecido com base nos contratos sociais e documentos arquivados na Junta Comercial, tendo sido glosada a parcela correspondente a reservas de lucros não incorporadas ao capital social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve a possibilidade de inclusão de reservas de lucros não formalmente incorporadas ao capital social no custo de aquisição da participação societária alienada, para fins de apuração do ganho de capital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência – art. 10, parágrafo único, da Lei no 9.249, de 1995, e art. 135 do RIR/1999 – condiciona o reconhecimento do custo de aquisição, nas hipóteses de aumento de capital com lucros ou reservas, à efetiva capitalização formal dos valores, mediante deliberação societária e alteração contratual registrada.
5. A mera existência contábil das reservas de lucros no patrimônio líquido da empresa não configura incorporação, tampouco altera a natureza jurídica desses valores, sendo insuficiente para produzir efeitos tributários.6. A reversibilidade das reservas, prevista na Lei no 6.404, de 1976, reforça a exigência de ato societário específico para caracterização da incorporação, sob pena de incerteza jurídica e comprometimento da segurança normativa.7. A pretensão de incluir no custo de aquisição valores não capitalizados viola o princípio da legalidade tributária e não encontra amparo na legislação vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733760/2012-12
ACÓRDÃO
2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERANI MACHADO DE AZAMBUJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
RESERVAS
DE
LUCROS
NÃO
CAPITALIZADAS.
NECESSIDADE
DE
INCORPORAÇÃO FORMAL.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que manteve exigência
fiscal de imposto de renda da pessoa física, multa de ofício proporcional e
juros de mora, referente ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
apurados sobre ganho de capital decorrente da alienação de participação
societária na empresa Luvex Indústria de Equipamentos de Proteção Ltda.
A autuação fundamentou-se na divergência entre o custo de aquisição
declarado pela parte-recorrente e o valor efetivamente reconhecido com
base nos contratos sociais e documentos arquivados na Junta Comercial,
tendo sido glosada a parcela correspondente a reservas de lucros não
incorporadas ao capital social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve a possibilidade de inclusão de reservas de lucros
não formalmente incorporadas ao capital social no custo de aquisição da
participação societária alienada, para fins de apuração do ganho de capital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência – art. 10, parágrafo único, da Lei no 9.249, de
1995, e art. 135 do RIR/1999 – condiciona o reconhecimento do custo de
aquisição, nas hipóteses de aumento de capital com lucros ou reservas, à
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
2
efetiva capitalização formal dos valores, mediante deliberação societária e
alteração contratual registrada.
5. A mera existência contábil das reservas de lucros no patrimônio líquido
da empresa não configura incorporação, tampouco altera a natureza
jurídica desses valores, sendo insuficiente para produzir efeitos tributários.
6. A reversibilidade das reservas, prevista na Lei no 6.404, de 1976, reforça
a exigência de ato societário específico para caracterização da
incorporação, sob pena de incerteza jurídica e comprometimento da
segurança
normativa.
7. A pretensão de incluir no custo de aquisição valores não capitalizados
viola o princípio da legalidade tributária e não encontra amparo na
legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, de lavra da Auditora-
Fiscal Janine Amorim Cruz (Acórdão no 10-59.058):

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
3
“Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de ERANI MACHADO DE
AZAMBUJA, CPF no XXX.XXX.XXX-XX, para formalizar a exigência do crédito
tributário apurado no curso de procedimento fiscal instaurado com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
especificamente no que se refere a ganhos de capital obtidos na alienação de
participação societária.
A ação fiscal teve origem em inconsistências identificadas na Declaração de Ajuste
Anual apresentada pela parte interessada, quanto à apuração do ganho de capital
auferido na alienação da totalidade das cotas da empresa Luvex Indústria de
Equipamentos de Proteção Ltda., realizadas no ano-calendário de 2009.
A Fiscalização apurou que, embora o valor de alienação informado fosse de R$
12.503.524,00, o custo de aquisição declarado foi de R$ 3.745.600,00, divergindo
dos R$ 1.000.000,00 efetivamente reconhecidos com base nos contratos sociais
da empresa e documentos arquivados na Junta Comercial. A diferença, segundo a
fiscalização, decorre de tentativa indevida de elevação do custo de aquisição com
base em reservas de lucros não incorporadas ao capital social.
Foi lavrado o Auto de Infração no 1010100.2012.00579, com exigência de imposto
de renda no valor de R$ 367.591,40, multa de ofício proporcional de R$
275.693,55 e juros de mora de R$ 107.194,73, totalizando o crédito tributário de
R$ 750.479,68.”

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EXERCÍCIO: 2010
GANHO DE CAPITAL – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA – CUSTO DE AQUISIÇÃO –
RESERVA DE LUCROS NÃO CAPITALIZADA.
O valor das reservas de lucros somente pode ser considerado como custo de
aquisição da participação societária se tiver sido incorporado ao capital social, nos
termos do art. 135 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – MULTA QUALIFICADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DOLO.
Não comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, afasta-se a aplicação
da multa qualificada.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Acórdão: 10-59.058

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
4
Cientificado do resultado do julgamento em 19/06/2017, uma segunda-feira (fls.
245), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 11/07/2017, uma terça-feira
(fls. 248), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O desconsiderar das reservas de lucros não capitalizadas ofende o art. 10 da Lei
no 9.249/1995 e o art. 135 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), pois
tais valores já foram oferecidos à tributação na pessoa jurídica e integram, de
fato, o patrimônio líquido da sociedade, compondo o valor efetivamente
transferido ao adquirente.
b) A glosa do custo de aquisição declarado viola o princípio da capacidade
contributiva, porquanto leva à tributação de riqueza inexistente, desconsiderando
que as reservas de lucros representam capital já tributado na empresa e
efetivamente transferido ao adquirente das quotas.
c) A exigência fiscal implica bis in idem, pois submete à nova tributação valores
que já foram objeto de incidência tributária na esfera societária, contrariando os
princípios da não cumulatividade e da vedação ao confisco.
d) A interpretação formalista da autoridade fiscal, que exige a incorporação das
reservas ao capital social como condição para que integrem o custo de aquisição,
contraria a substância econômica da operação e resulta em violação ao princípio
da verdade material.
e) Precedentes jurisprudenciais do CARF reconhecem que valores
correspondentes a reservas de lucros previamente tributadas e efetivamente
transferidas podem ser computados no custo de aquisição, ainda que não
incorporadas ao capital social.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“a) o reconhecimento da legitimidade da inclusão das reservas de lucros no custo
de aquisição da participação societária alienada;
b) a consequente exclusão da exigência fiscal no valor de R$ 750.479,68;
c) alternativamente, o reenquadramento da base de cálculo e a redução
proporcional do crédito tributário lançado.

É o relatório.

VOTO
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
5
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se as reservas de lucros existentes, mas não capitalizadas, poderiam integrar o custo de
aquisição, para fins de tributação dos respectivos ganhos de capital pela incidência do Imposto
sobre a Renda". Dito de outro modo, indaga-se se é exigível, necessariamente, a formalização
dessa incorporação através de alteração contratual ou instrumento análogo, não bastando a
existência das reservas no patrimônio líquido da empresa.
Para contextualizar a questão, registro as observações feitas pelo Conselheiro
Maurício Righetti, acerca de questão lateral, porém útil para compreensão da racionalidade
subjacente à norma, no julgamento do RV 11080.003882/2010¬-19 (Ac. 2402¬006.009).
Para compreender adequadamente como o mencionado conselheiro-relator
explicou a tributação do ganho de capital nesse caso paradigmático, precisamos primeiro
entender que a questão central gira em torno de uma pergunta aparentemente simples, mas de
profundas implicações tributárias: quando uma empresa aumenta seu capital social pela
incorporação de reservas, esse aumento pode ser considerado no custo de aquisição das quotas
ou ações para fins de apuração do ganho de capital?
Partindo dessa indagação fundamental, o conselheiro-relator construiu seu
raciocínio estabelecendo inicialmente que o ganho de capital, enquanto fato gerador do imposto
de renda da pessoa física, representa essencialmente a diferença positiva entre o valor pelo qual
se aliena um bem ou direito e seu respectivo custo de aquisição. Essa conceituação, embora
elementar, serve como alicerce para toda a análise subsequente, pois é justamente na
determinação desse "custo de aquisição" que reside a controvérsia.
Desenvolvendo sua argumentação de forma histórica e sistemática, o relator
demonstrou que a legislação tributária brasileira passou por uma significativa transformação com
o advento da Lei 9.249/1995. Antes dessa lei, vigorava um sistema no qual a incorporação de
lucros e reservas ao capital social poderia, sim, incrementar o custo de aquisição das participações
societárias, porém, e aqui reside um detalhe cardinal, somente quando essas reservas tivessem
sido efetivamente tributadas na pessoa do sócio quotista ou acionista, mediante retenção na
fonte.
Essa sistemática anterior guardava uma lógica de equilíbrio fiscal bastante clara:
permitia-se o aumento do custo de aquisição porque havia ocorrido, em momento anterior, a
tributação daqueles valores. Era como se o legislador dissesse: "você pode considerar esse valor
como custo porque já pagou imposto sobre ele". Tratava-se, portanto, de evitar uma dupla
tributação econômica.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
6
Com a entrada em vigor da Lei 9.249/1995, entretanto, o cenário mudou
radicalmente. Essa lei trouxe a isenção do imposto de renda sobre os lucros distribuídos,
representando uma mudança paradigmática na tributação das relações entre pessoas jurídicas e
seus sócios. Consequentemente, e aqui o relator demonstra particular acuidade analítica, o
legislador precisou reequilibrar o sistema. Se não haveria mais tributação dos lucros distribuídos,
seria necessário restringir as hipóteses em que a incorporação de reservas poderia aumentar o
custo de aquisição.
Foi assim que a nova legislação estabeleceu uma regra mais restritiva: somente as
quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros
apurados a partir de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, poderiam ter
seu custo de aquisição incrementado. Note-se a precisão da redação legal: não são quaisquer
reservas, mas especificamente aquelas constituídas com lucros.
Para tornar essa distinção ainda mais clara, o relator mergulhou na diferença
conceitual entre reservas de lucro e reservas de capital, particularmente as reservas de
reavaliação. As reservas de lucro, explicou ele, surgem apenas após todo um processo contábil que
inclui, necessariamente, o provisionamento do imposto de renda da pessoa jurídica. Primeiro
apura-se o resultado, depois deduz-se a provisão para o imposto, e somente então, do lucro
líquido resultante, constituem-se as reservas. Há, portanto, uma garantia implícita de que houve
base tributável e, ao menos potencialmente, arrecadação.
As reservas de reavaliação, por outro lado, seguem caminho diverso. Elas
representam o reconhecimento contábil de uma valorização patrimonial e podem ser adicionadas
ao resultado para fins de apuração do lucro real, mas isso não garante, necessariamente, que
haverá imposto a pagar. O relator ilustrou esse ponto com particular clareza ao demonstrar que
uma empresa pode ter prejuízo contábil e, mesmo após adicionar a reserva de reavaliação
realizada, continuar com prejuízo fiscal, não gerando qualquer imposto a recolher.
Essa análise revela a ratio legis da restrição imposta pela Lei 9.249/1995: manter a
coerência e o equilíbrio do sistema tributário. Se a lei passou a isentar os lucros distribuídos, faria
sentido permitir que apenas esses lucros, que foram efetivamente tributados na pessoa jurídica
antes da distribuição, pudessem incrementar o custo de aquisição. Permitir que reservas de
capital, como as de reavaliação, também aumentassem o custo seria conceder um benefício sem a
contrapartida da tributação, gerando uma assimetria no sistema.
Ademais, o relator esclareceu que a sistemática da reserva de reavaliação possui
sua própria lógica de neutralidade fiscal. Enquanto mantida em reserva, não há tributação;
quando realizada, por alienação, depreciação ou baixa, ocorre a tributação na pessoa jurídica.
Todos os reflexos tributários dessa operação devem ocorrer e permanecer na esfera da pessoa
jurídica, não transbordando para a pessoa física do sócio sob a forma de um custo de aquisição
majorado.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
7
Por fim, quanto à questão dos juros recebidos na alienação a prazo, o relator foi
categórico ao afirmar que estes não compõem o valor de alienação para fins de ganho de capital.
Trata-se de rendimentos autônomos que devem ser tributados segundo sua própria natureza
jurídica, como rendimentos sujeitos ao ajuste anual, e não como parte do ganho de capital. Essa
distinção é importante porque preserva a integridade conceitual de cada categoria de rendimento
no sistema tributário.
Toda essa construção argumentativa demonstra como o direito tributário, em sua
aplicação prática, exige não apenas o conhecimento da letra da lei, mas também a compreensão
de sua evolução histórica, de sua sistemática e, principalmente, da lógica de equilíbrio que deve
presidir as relações entre fisco e contribuinte. A decisão do relator, ao negar provimento ao
recurso, reafirma esses princípios e consolida o entendimento de que benefícios fiscais devem ser
interpretados restritivamente, especialmente quando sua extensão poderia romper a coerência do
sistema tributário como um todo.
Referido precedente foi assim ementado:

Numero do processo: 11080.003882/2010-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 03 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Nov 07 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Está sujeita ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos
de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO. RESERVA
DE REAVALIAÇÃO.
No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela
do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista, o que
não se aplica à incorporação de reservas de capital.
ALIENAÇÃO A PRAZO. JUROS.
Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados na
forma dos artigos 106 e 620 do RIR/99, conforme o caso.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
8
Numero da decisão: 2402-006.009
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros. João Victor Ribeiro Aldinucci, Theodoro Vicente
Agostinho, Jamed Abdul Nasser Feitoza e Fernanda Melo Leal. Manifestou a
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci (assinado digitalmente) Mario Pereira de Pinho Filho - Presidente
(assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Mauricio
Nogueira Righetti, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Luis Henrique Dias Lima, Theodoro Vicente Agostinho e
Fernanda Melo Leal.
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI

Feita essa contextualização sobre a evolução e racionalidade normativa, retorno ao
caso em exame.
Dispunha a legislação de regência aplicável ao fato jurídico, verbatim:

LEI 9.249, DE 1995
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder
ao sócio ou acionista.

RIR/1999
Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou
de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
9
A questão da incorporação de lucros ao capital social e suas implicações tributárias
revela uma das mais significativas vicissitudes do direito tributário brasileiro, onde a forma jurídica
dos atos societários determina suas consequências fiscais. A pretensão de considerar reservas de
lucros meramente existentes, porém não formalmente capitalizadas, como integrantes do custo
de aquisição para fins de tributação do ganho de capital confronta princípios fundamentais da
segurança jurídica e da legalidade tributária. Portanto, somente a incorporação formal dessas
reservas, mediante alteração contratual devidamente registrada, permite o ajuste do custo de
aquisição nos termos da Lei 9.249, de 1995, não bastando sua mera existência contábil no
patrimônio líquido da empresa.
O primeiro fundamento essencial para esta conclusão reside na própria arquitetura
normativa que governa a matéria. A Lei 9.249, de 1995, em seu artigo 10, parágrafo único,
estabelece com precisão cirúrgica que "no caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista." O legislador empregou
deliberadamente a expressão "aumento de capital por incorporação", evidenciando que não se
trata de mera existência contábil de reservas, mas de um ato societário formal e completo. O
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, em seu artigo 135, replica esta exigência ao
determinar que o benefício fiscal aplica-se especificamente ao caso de quotas ou ações
distribuídas em decorrência de aumento de capital. A utilização do termo "distribuídas" reforça a
necessidade de um ato perfectibilizado, não bastando a potencialidade ou a mera escrituração
contábil.
Esta interpretação encontra sustentação na própria natureza jurídica do ato de
incorporação. Quando lucros permanecem como reservas no patrimônio líquido, conservam
natureza provisória e reversível. A Lei 6.404, de 1976, em diversos dispositivos, estabelece
mecanismos de reversão de reservas, demonstrando que estas não representam destinação
definitiva dos recursos. A reserva de lucros a realizar, disciplinada no artigo 197, exemplifica com
clareza esta característica: constituída para diferir a distribuição de dividendos sobre lucros ainda
não realizados financeiramente, deve ser obrigatoriamente revertida quando da realização dos
respectivos lucros. A reserva para contingências, prevista no artigo 195, igualmente demonstra
esta transitoriedade, devendo ser revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que
justificaram sua constituição. Mesmo a reserva legal, considerada a mais estável dentre as
reservas obrigatórias, pode ser utilizada para compensar prejuízos, evidenciando que sua
permanência não configura incorporação definitiva ao capital.
A questão exsurgida consiste, portanto, em definir quando se deve considerar como
caracterizada a incorporação desses lucros, isto é, quais propriedades específicas determinam que
esse ato societário deva ser considerado como completo para sofrer a incidência da norma
tributária. Os lucros representam o resultado positivo da atividade empresarial, constituindo
expectativa legítima dos sócios quanto à sua distribuição ou direcionamento. Enquanto mantidos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
10
como reservas, permanecem sujeitos às deliberações assembleares futuras, podendo ser
distribuídos como dividendos, compensados com prejuízos ou eventualmente incorporados ao
capital. Esta indefinição não pode perdurar indefinidamente, sob pena de frustrar as legítimas
expectativas dos acionistas minoritários e credores. A jurisprudência societária tem reconhecido
que a retenção excessiva e injustificada de lucros pode configurar abuso do poder de controle,
precisamente porque viola a expectativa de que os resultados empresariais tenham destinação
definida em prazo razoável.
O segundo argumento fundamental para exigir a formalização da incorporação
assenta-se na distinção entre a potencialidade e a efetivação do direito. As reservas de lucros
existentes no patrimônio líquido representam direitos potenciais dos sócios, mas não direitos
adquiridos e definitivos. Entender-se-ia de modo diverso caso a simples existência de reservas
automaticamente incrementasse o custo de aquisição das participações societárias. Tal
interpretação geraria insegurança jurídica inaceitável, pois permitiria que alterações meramente
contábeis produzissem efeitos tributários sem a manifestação formal da vontade societária. A
observação das práticas empresariais contemporâneas sugere que as empresas mantêm reservas
de lucros por diversos motivos estratégicos, desde a necessidade de autofinanciamento até
exigências regulatórias específicas. Permitir que estas reservas sejam consideradas como
incorporadas para fins fiscais, sem o ato formal de capitalização, equivaleria a presumir uma
vontade societária não manifestada.
A necessidade de formalização encontra respaldo adicional na própria sistemática
do direito societário brasileiro. O aumento de capital social constitui alteração fundamental do
contrato ou estatuto social, exigindo deliberação específica dos sócios ou acionistas, com quóruns
qualificados em determinadas situações. Conforme estabelece o artigo 1.081 do Código Civil, nas
sociedades limitadas, a alteração do contrato social depende do consentimento de sócios que
representem, no mínimo, três quartos do capital social. Esta exigência de manifestação qualificada
da vontade societária demonstra que a incorporação de reservas ao capital não pode ser
presumida ou inferida da mera existência contábil dessas reservas. O registro da alteração
contratual perante a Junta Comercial constitui requisito de eficácia do ato perante terceiros,
incluindo-se nesta categoria o fisco. Sem este registro formal, a suposta incorporação permanece
como mera intenção ou possibilidade, não produzindo os efeitos jurídicos necessários para
fundamentar o ajuste do custo de aquisição.
Como se intui, a reversibilidade das reservas constitui aspecto cardinal para
compreender por que sua mera existência não pode equiparar-se à incorporação formal.
Enquanto não capitalizadas mediante alteração contratual, as reservas permanecem disponíveis
para diversas destinações, podendo inclusive ser distribuídas aos sócios como dividendos
extraordinários. Esta flexibilidade representa característica essencial da gestão financeira
empresarial, permitindo que a administração adapte a estrutura de capital às vicissitudes do
mercado e às oportunidades de investimento. Contudo, esta mesma flexibilidade impede que se
considere as reservas como definitivamente incorporadas ao patrimônio societário para fins de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
11
determinação do custo fiscal das participações. A experiência demonstra que empresas
frequentemente alteram a destinação de suas reservas conforme as circunstâncias econômicas,
ora distribuindo dividendos para atender expectativas dos investidores, ora retendo recursos para
financiar expansões.
O terceiro pilar argumentativo fundamenta-se na idiossincrasia do sistema
tributário brasileiro quanto à determinação da base de cálculo do ganho de capital. O
ordenamento tributário nacional adota o princípio da realização como momento determinante da
incidência tributária sobre ganhos patrimoniais. Este princípio, consagrado em diversas normas do
sistema tributário, estabelece que o fato gerador do tributo sobre o ganho de capital ocorre
quando há efetiva alienação do bem, com a consequente realização financeira do ganho.
Transpondo este princípio para a questão em análise, percebe-se que o ajuste do custo de
aquisição somente pode ocorrer quando há efetiva incorporação das reservas ao capital, não
bastando sua existência potencial. A mera valorização econômica das participações societárias,
decorrente da acumulação de reservas, não configura fato gerador tributário precisamente
porque não houve realização do ganho.
A interpretação sistemática da legislação tributária reforça esta conclusão. O
tratamento fiscal dos ganhos de capital busca tributar o acréscimo patrimonial efetivamente
realizado pelo contribuinte, não meras valorizações contábeis ou potenciais. Quando o legislador
permitiu o ajuste do custo de aquisição em caso de incorporação de lucros, estabeleceu requisito
específico: o aumento formal do capital social. Esta exigência não constitui mero formalismo, mas
reconhecimento de que somente a capitalização formal transforma definitivamente as reservas
em capital, alterando a natureza jurídica desses recursos. Embora dados específicos sobre a
prática empresarial brasileira necessitem de investigação empírica mais aprofundada, é possível
inferir que a distinção entre reservas e capital incorporado reflete diferenças substanciais na
estabilidade e permanência desses recursos na estrutura patrimonial da empresa.
A análise da evolução normativa da matéria evidencia a consistência desta
interpretação. O legislador brasileiro tem mantido, ao longo das sucessivas reformas tributárias, a
distinção entre lucros meramente acumulados e lucros efetivamente capitalizados. Esta
continuidade normativa sugere uma opção deliberada por condicionar o benefício fiscal do ajuste
do custo de aquisição à formalização da incorporação. A tendência observável no contexto
empresarial contemporâneo de maior formalização e transparência dos atos societários corrobora
esta exigência, pois garante segurança jurídica tanto para os sócios quanto para o fisco na
determinação dos efeitos tributários das operações societárias.
Por derradeiro, impende considerar que a exigência de formalização da
incorporação não constitui obstáculo desarrazoado ao planejamento tributário legítimo. Os sócios
que desejem beneficiar-se do ajuste do custo de aquisição dispõem de mecanismo claro e
acessível: promover a efetiva capitalização das reservas mediante os procedimentos societários
pertinentes. Esta exigência garante que o benefício fiscal seja concedido apenas quando há
comprometimento definitivo dos recursos com o empreendimento, não permitindo que os sócios
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733760/2012-12
12
mantenham simultaneamente a flexibilidade das reservas e as vantagens fiscais da capitalização.
O princípio da isonomia tributária exige que situações jurídicas distintas recebam tratamento fiscal
diferenciado, e a distinção entre reservas existentes e capital formalmente incorporado
representa precisamente esta diferença substancial.
A questão transcende o mero formalismo para tocar o cerne da segurança jurídica
nas relações tributárias. Permitir que reservas não capitalizadas sejam consideradas para fins de
ajuste do custo de aquisição criaria zona cinzenta de incerteza, onde nem contribuintes nem
administração tributária teriam clareza sobre o momento em que o benefício fiscal seria aplicável.
A exigência de alteração contratual formal estabelece marco temporal preciso e verificável,
eliminando disputas sobre a caracterização da incorporação. Esta certeza beneficia todos os atores
do sistema tributário, reduzindo litígios e garantindo previsibilidade nas relações fiscais.
Em conclusão, a análise sistemática da legislação tributária e societária, conjugada
com os princípios que governam a determinação do custo de aquisição para fins de tributação do
ganho de capital, conduz inexoravelmente ao reconhecimento de que reservas de lucros
existentes, mas não capitalizadas, não podem integrar o custo de aquisição das participações
societárias. A Lei 9.249, de 1995, e o Regulamento do Imposto de Renda de 1999 exigem
expressamente o aumento de capital por incorporação, ato societário formal que demanda
alteração contratual devidamente registrada.
Esta exigência não constitui mero rigor formal, mas reconhecimento de que
somente a capitalização definitiva transforma a natureza jurídica dos lucros, convertendo
expectativas em direitos adquiridos. A reversibilidade inerente às reservas não capitalizadas, a
necessidade de segurança jurídica nas relações tributárias e o princípio da realização como
fundamento da tributação sobre ganhos de capital convergem para sustentar que o ajuste do
custo de aquisição somente se legitima quando perfectibilizada a incorporação mediante os
instrumentos societários apropriados.
Defender interpretação diversa significaria subverter a lógica do sistema tributário,
permitindo que meras potencialidades contábeis produzissem efeitos fiscais definitivos, em
detrimento da certeza e previsibilidade que devem caracterizar as relações entre fisco e
contribuinte.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 285
DF CARF MF
Original